Tribunal: TJMT
Processo: 1024211-66.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024211-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), ALGODOEIRA VALE DO TARTARUGA LTDA - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (AGRAVANTE), MOACIR ANTONIO PICININ - CNPJ: 40.066.175/0001-16 (AGRAVANTE), VALDIR LUIZ PICININ - CNPJ: 40.066.275/0001-42 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. MANUTENÇÃO DE BENS ESSENCIAIS APÓS O "STAY PERIOD". IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ASSEMBLEIA PARA EVITAR CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Algodoeira Vale do Tartaruga Ltda., Moacir
Antonio

Picinin
e Valdir Luiz
Picinin
contra decisão que, no processo de recuperação judicial, homologou o plano, mas com ressalvas quanto à supressão de garantias, manutenção de bens essenciais após o prazo de blindagem ("
stay

period
") e previsão de nova assembleia para evitar a convolação em falência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a supressão de garantias reais e fidejussórias sem anuência expressa dos credores; (
ii
) estabelecer a possibilidade de manutenção dos bens essenciais após o decurso do "
stay

period
"; (
iii
) determinar se é cabível a convocação de nova assembleia para evitar a convolação da recuperação em falência em caso de descumprimento do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula que prevê a supressão de garantias sem o consentimento expresso dos credores contraria o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que exige a anuência para tal medida.

O decurso do "
stay

period
" de 180 dias, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, impede a manutenção de bens essenciais de terceiros após o término desse prazo, uma vez que a prorrogação já foi concedida.

A Lei nº 11.101/2005, em seus
arts
. 61 e 73, determina a convolação automática da recuperação judicial em falência em caso de descumprimento do plano, não permitindo a realização de nova assembleia para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A supressão de garantias reais e fidejussórias depende de anuência expressa dos credores.

A manutenção de bens essenciais após o "
stay

period
" é vedada pela Lei nº 11.101/2005.

Não cabe a convocação de nova assembleia para evitar a convolação da recuperação em falência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, 49, § 1º, 61 e 73.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1853498/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
DJe

06.10.2021 .

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALGODOEIRA VALE DO

TARTARUGA LTDA, MOACIR ANTONIO PICININ e VALDIR LUIZ PICININ
, com o fito de reformar a decisão que, nos

Autos d
a
Recuperação Judicial de n. 1001875-28.2021.8.11.0015
,
homologou
o
plano aprovado

com ressalvas
em relação às cláusulas 3.1
,
5 e 6
, nos seguintes termos:

Cláusula 3.1: A supressão das garantias está condicionada a concordância expressa do credor. Fica assegurado o direito quanto a exigibilidade do crédito em relação aos coobrigados;

Cláusula 5: Tornada sem efeito a cláusula que prevê a manutenção dos bens essenciais em favor dos
Recuperandos
, durante o período de fiscalização judicial do art. 61, LRF;

Cláusula 6: Declarada ineficaz a previsão quanto a impossibilidade de convolação do procedimento de recuperação em falência, caso haja o descumprimento do plano de recuperação judicial
;

Alegam qu
e
a decisão de origem viola os
dispositivos que regem o instituto
recuperacional
,
que buscam
garantir o soerguimento da empresa
recuperanda
, com vistas na
finalidade social da Lei nº 11.101/2005
, de

preservação da
renda,
do
emprego e
da arrecadação de
tributos.

Assevera que,
em
bora a lei preveja a conservação das garantias pessoais,
há exceções que autorizam
que o plano de recuperação judicial disponha de forma diversa das obrigações e condições originariamente contratadas
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

A
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº
24
3503189
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, mas declarou ineficazes algumas cláusulas e premissas especialmente quanto: i) a supressão de garantias prevista no plano de recuperação;
ii
) a manutenção dos bens essenciais, mesmo após o decurso do
stay

period
; e
iii
) previsão de nova assembleia de credores para evitar a convolação automática em falência em caso de descumprimento do plano.

Pois bem, primeiramente, sobreleva registrar, que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire
status
soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – APROVAÇÃO PELA MAIORIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELO JUIZ – INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INGERÊNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO DESÁGIO DO CRÉDITO E DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA ENTRE OS CREDORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A assembleia geral de credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios e regras da Constituição Federal e as normas de ordem pública da Lei nº 11.101/2005.

O Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal e das leis em todas as suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar

grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à determinada classe de credores.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Constatado flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial e em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como ao § 2º do art. 58 da Lei nº 11.101/05, deve o judiciário readequar o deságio do crédito da parte agravante, bem como o número de parcelas.

(AI 123770/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Assim, não obstante a irresignação da empresa agravante não lhe assiste razão.

É que, por expressa disposição do artigo 49, §1º da Lei 11.101/05, as garantias reais e fidejussórias prestadas por terceiros devem ser mantidas, salvo com consentimento expresso do credor.

Nesse sentido, não se verifica que a decisão objurgada
diverge
do entendimento jurisprudencial pátrio quanto aos temas abordados, em especial dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, que se firmaram no sentido de que, sem a anuência do credor, as garantias
de terceiros
não podem ser suprimidas.

Também não se admite que os efeitos da novação da dívida se estendam para além da própria empresa em recuperação judicial, de modo que, as ações e execuções
propostas podem prosseguir

em face dos sócios, coobrigados e fiadores.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DOS COOBRIGADOS/CODEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de recuperação judicial. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3
. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.
4. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/2005. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp 1853498/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2021
,
DJe
06/10/2021) (destaquei e grifei)

Ainda:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE COMO PARADIGMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. OVERRULING. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO ART. 49, § 2º, DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição" (REsp n. 1.794.209/SP, Segunda Seção).

2. A superveniência de julgado por órgão superior do STJ que unifica entendimento das turmas julgadoras caracteriza a aplicação da técnica de superação/
overruling
em relação ao precedente anterior apontado como paradigma.

3.
A assembleia geral não pode suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial sem a anuência do credor interessado, visto que o art. 49, § 2º, da Lei n. 11.101/2005 refere-se à obrigação e, em consequência, a deságios, prazos e encargos, não a garantias cuja desoneração exige anuência expressa.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 2.003.513/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

No que tange à impossibilidade de manutenção d
e
bens essenciais durante o cumprimento do plano de recuperação judicial,
melhor sorte não assiste ao agravante.

A Lei n. 11.101/2005, alterada pela Lei n. 14.112/2020, dispõe expressamente em seu artigo 6º, §4º, que o período de blindagem deve subsistir pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo possível a sua prorrogação por igual período, de forma excepcional.

In
verbis
:

Art. 6º

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

No presente caso, o prazo de blindagem já foi superado, tendo
,
inclusive
,
sido objeto de questionamento no recurso de agravo de instrumento de n. 1021079-35.2023.8.11.0000,

o qual

foi

provido,
justamente para cassar a de
cisão
do juízo de origem
que
,
naquela ocasião,
havia prorrogado o período de blindagem
por mais uma vez
,
depois de quase
2 (dois) anos.

Com efeito, diante da superação do prazo de blindagem, é imperativo que a empresa
recuperanda
busque s
oerguer-se
com base em seus próprios ativos e recursos financeiros, pois a continuidade da utilização de bens de terceiros sem a devida contraprestação ou garantia de retorno financeiro configura uma prática incompatível com os princípios da recuperação judicial e da preservação da empresa.

Nesta
circunstância
, a

recuperand
a
deve demonstrar sua viabilidade econômica através da gestão eficiente de seus ativos e não pela retenção prolongada de bens de terceiros,
o
que desvirtua o processo
recuperacional
e onera indevidamente os credores fiduciários.

Por fim, acerca da convocação de nova assembleia em caso de eventual não cumprimento do plano, a questão demanda a análise conjugada dos artigos 61 e 73, da Lei nº 11.101/2005, os quais estabelecem o seguinte:

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.

§ 1º
Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei
.

Ainda:

Art. 73.
O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial
:

(...)

IV –
por
descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei
.

Da leitura atenta da norma, resta inquestionável
a determinação legal
no sentido de que, não
havendo q
cumprida
de
qualquer disposição do plano de recuperação judicial, a consequência imediata será a decretação da falência, sem qualquer margem para previsão diversa, mormente a convocação e uma nova assembleia geral.

Desta feita, mostra-se escorreita a decisão atinente ao afastamento dos itens e premissa que autorizaram a convocação da assembleia geral de credores para deliberar acerca de eventual descumprimento do plano de recuperação judicial.

Assim, na hipótese dos autos, a decisão
de origem
deve ser mantida
inalterada
, com as ressalvas realizadas pelo Juízo da recuperação judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024